Tribunal: TJMT
Processo: 1055255-19.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055255-19.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTOENILDES BRUNO DA SILVA - CPF: 208.332.701-25 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELANTE), LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTOENILDES BRUNO DA SILVA - CPF: 208.332.701-25 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELADO), LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO BANCO AFASTADA.
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Ação ajuizada para declarar a inexistência de débito e condenar as rés à devolução em dobro de valores descontados indevidamente e à indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou as rés solidariamente à devolução de R$ 105,77 e ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões principais: (i) se o Banco Bradesco é parte legítima para figurar no polo passivo e (
ii
) se os valores fixados a título de indenização e devolução do indébito foram corretamente arbitrados.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade solidária dos fornecedores de serviços.

4. O Banco Bradesco falhou ao permitir descontos na conta da autora sem averiguar a legitimidade da contratação, configurando fortuito interno (art. 14, CDC e Súmula 479/STJ).

5. Não foram apresentados documentos que comprovem a origem e validade da contratação, conforme exigido no Tema 1061/STJ e no art. 429, II, CPC.

6. O valor da indenização por danos morais (R$ 8.000,00) está adequado às circunstâncias do caso, considerando o caráter punitivo e pedagógico. A repetição em dobro do indébito está amparada no art. 42,
p.u
., CDC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“
A responsabilidade solidária entre fornecedores de serviços abrange falhas na prestação que resultem em descontos indevidos na conta do consumidor, quando não comprovada
a regularidade da contratação.”

“
A repetição em dobro do indébito é devida quando ausente e
ngano justificável na cobrança.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X;
CDC,
arts
. 6º, VI; 7º,
p.u
.; 14; 25, § 1º; CPC/2015,
arts
. 429, II; 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 625.263, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ,
REsp
1.355.052, Rel. Min. Benedito Gonçalves; STJ,
EAREsp
676608/RS, Rel. Min.
Og
Fernandes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação e adesivo interpostos por
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
(PREVISUL)
,
BANCO BRADESCO S
/
A
e
ANTOENILDES BRUNO DA SILVA
contra a sentença proferida pela Dra. Olinda de Quadros
Altomare

Castrillon
, Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1055255-19.2020.8.11.0041, ajuizada por
ANTOENILDES BRUNO DA SILVA
, julgou parcialmente procedente a
pretensão deduzida na inicial,
declar
ando
a inexistência d
a

relação jurídica e condenando os réus, solidariamente,
à devolução
em dobro do valor de R$ 105,77,
descontado
indevidamente
,
além de
indenização por dano
s
morais fixada
em R$ 8.000,00 (ID. 251039684
).

O primeiro recurso de apelação foi interposto
pela
PREVISUL

no ID. 251039687
, sustentando a inexistência de responsabilidade pelos descontos realizados
e
pleiteando
o provimento do recurso para afastar a condenação à devolução em dobro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais,
sob o argumento de que não
restaram caracterizados
. Subsidiariamente, pugnou pela redução do
quantum
relativo aos danos morais.

O
BANCO BRADESCO S/
A
também

interpôs seu recurso de apelação no
ID. 251039690,
suscitando como preliminar sua ilegitimidade passiva
ad causam
, alegando que não possui qualquer envolvimento com a
PREVISUL
, além de ter atuado no caso como mero prestador de serviços financeiros.

No mérito, defende
que os descontos decorreram de contrato regular e devidamente firmado pela autora,
pugnando pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente a presente ação, pois restou caracterizada a ausência de responsabilidade do recorrente, não havendo que se falar em restituição de valores, ou, alternativamente, pela devolução na forma simples e redução do
quantum
indenizatório.

Por sua vez,
ANTOENILDES BRUNO DA SILVA
interpôs recurso adesivo
no
ID. 251039695,
postulando unicamente
a majoração da indenização por danos morais
para R$ 10.000,00 e dos honorários sucumbenciais para 20%
e contrarrazoou os recursos do
BRADESCO
e da
PREVISUL
nos
IDs
.
251039693
e

251039694, refutando os argumentos dos réus, reforçando a inexistência de contrato e a necessidade de reparação pelos danos materiais
e morais sofridos.

Por fim, a PREVISUL apresentou contrarrazões ao recurso adesivo no ID.
251039699
, rechaçando a pretensão de majoração da indenização e a aplicação da devolução em dobro, alegando
que a sentença deve ser
mantida

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

R
ecursos são tempestivos e foram devidam
ente preparados (ID. 251220151), sendo a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça
(ID. 251256657)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
PRELIMINAR

Ilegitimidade passiva

ad causam

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO
suscita sua ilegitimidade passiva

ad causam
, sob o argumento de que
“
não possui qualquer envolvimento com a
PREVISUL - COMPANHIA E SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
, além de ter atuado no caso como mero prestador de serviços financeiros
”
.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

Isso porque a relação jurídica existente entre as partes está devidamente caracterizada como de consumo, nos termos do art. 3º, §

2º, do
CDC
, que considera serviços bancários, financeiros e securitários como atividades sujeitas à legislação consumerista.

Além disso, ao que se tem dos autos, o
BANCO
apelante permitiu que os descontos questionados fossem efetivados em desfavor da Apelada, sem que houvesse uma averiguação adequada sobre a existência do vínculo contratual com a
PREVISUL
, de modo que sua
responsabilidade pelos descontos
combatidos
está amparada pelo art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §

1º, do CDC, que dispõem sobre a solidariedade entre os fornecedores de serviços.

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva do
BANCO BRADESCO S/A
, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
- MÉRITO

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Superada essa questão, no mérito,
os apelantes
PREVISUL
e
BRADESCO
pretendem a reforma integral da sentença, com a exclusão de suas responsabilidades, ou, alternativamente, a redução da verba indenizatória
e a devolução dos valores na forma simples
,
enquanto

ANTOENILDES
pretende

a majoração do
quantum
fixado
e dos honorários sucumbenciais
.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que o
s
recurso
s
não comporta
m
provimento
.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)
Do Mérito.

O feito já foi saneado. Sendo assim, diante da ausência de preliminares a serem
consideradas, passo
à análise do mérito.

Os autos tratam de uma Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
ANTOENILDES BRUNO DA SILVA
contra
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL
e
Banco Bradesco S/A
.

Consta na inicial que a autora, titular de conta bancária junto à instituição financeira requerida onde recebe seu benefício previdenciário,
observou
descontos realizados a partir de janeiro de 2020, denominados "
PGTO COBRANÇA 0000101 PREVISUL
". A autora alega desconhecer a origem dos débitos, pois não formalizou qualquer negócio jurídico com a requerida para autorizar tais descontos.

Em sede de contestação, a reclamada
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
aduz que recebeu uma Proposta de Adesão de
Seguro em nome da autora, devidamente preenchida e assinada. Alega que, no Brasil, a comercialização de seguros ocorre através de Corretores de Seguros, conforme o modelo estabelecido pelo Sistema Nacional de Seguros Privados (Decreto-lei 73/66), e que, portanto, não participou do ato de contratação, limitando-se a receber a Proposta.

A requerida afirma ainda que, após a recepção do documento completo, aceitou o risco e passou a fornecer a cobertura conforme descrito no Contrato de Seguro anexo.

Também em contestação, aduz a reclamada BRADESCO ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda e que não praticou qualquer ato que pudesse causar prejuízo
a
parte autora.

Nesse esteio, analisando os autos, verifico que a razão está com a requerente, uma vez que a ré não apresentou nos autos, mesmo após determinação deste juízo, o contrato original pactuado entre as partes.

Outrossim
, em relação à impugnação da autenticidade das assinaturas apostas nos contratos, a ré deixou de requerer a produção de prova pericial. Vale salientar que, segundo a doutrina, o ônus da prova da falsidade documental compete à parte que a arguiu (art. 429, I, do NCPC). No entanto, se a falsidade apontada disser respeito à assinatura lançada no documento, o ônus da prova caberá a quem produziu o documento (art. 429, II, do NCPC).

Esse entendimento também está cristalizado na tese firmada em sede de julgamento de recursos repetitivos sobre o Tema 1061 do STJ: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
"
(CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II).

No presente caso,
a ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a autenticidade das assinaturas, conforme exigido pela legislação e jurisprudência
.

Sendo assim, a ausência do documento original que comprove a origem da contratação, conforme disposto no artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, e a utilização indevida dos dados pessoais da autora pelas
rés configuram falha na prestação de serviço. Portanto, é devida a responsabilização das requeridas pelos danos causados
.

In
casu
, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Dessa forma, uma vez demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), em decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos existir um nexo etiológico;
é cabível a responsabilização do fornecedor
.

Sendo assim, entende-se que seriam devidos os pedidos de danos materiais, no que tange a quantia
R$ 105,77 (cento e cinco reais e setenta e sete centavos)
, a título de dano material que devem ser restituídos ante a cobrança indevida, quantia esta que corresponde à
devolução em dobro
(art. 42 do CDC),
tendo em vista a não contratação dos serviços pelo requerente
.

Necessário salientar que, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, foi fixada, em embargos de divergência, a seguinte tese: "a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva". (STJ. Corte Especial.
EAREsp
676608/RS, Rel. Min.
Og
Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Não pairam dúvidas de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia,
na extensão suficiente para caracterizar o dano moral,
uma vez que o requerente teve seus recursos financeiros subtraídos sem sua prévia autorização
.
Trata-se
prejuízos que ultrapassam transtornos diários e que merecem ser indenizados (art. 6º, VI do CDC e art. 5º, V e X da CF/88).

Em se tratando do prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento de sua reparação devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de modo a não
enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros atos semelhantes.

Nesse sentido, no caso em comento, observados todos os fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no importe de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para SOLIDARIAMENTE
:

A)
CONDENAR
as Requeridas, solidariamente, a devolução, em
DOBRO
, da importância
R$ 105,77
(cento e cinco reais e setenta e sete centavos), a título de dano material a reclamante, com juros de 1% (um por cento) a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC, a contar da data do efetivo prejuízo (43 STJ);

B)
CONDENAR
, as Requeridas, a pagarem a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)

à
título de indenização por danos morais ocasionados ao
Requerente ,
valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

Como consequência da presente sentença,
DECLARO inexistente a relação jurídica
entre as partes, em discussão nesse processo.

Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da atualizado da condenação.
(
...)”
(ID.
251039684
) (
g.n
.)

Pois bem.

Com efeito,
do cotejo dos
autos, a despeito das alegações da
Instituição Financeira e da Seguradora a
pelante
s
,
no sentido de que inexistiu ato ilícito perpetrado, nota-se que não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados
na peça exordial, sendo imperiosa a
manutenção da
condenação pelo
s
dano
s

morais e materiais sofridos
.

Ou seja
,
nem a
PREVISUL
nem
o
BANCO BRADESCO
se desincumbi
ram
do ônus de provar a existência da contratação dos valores que estavam sendo descontados da conta da Apelada, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, e art. 373, II, do CPC, razão pela qual não merece reparos a sentença que reconheceu a inexistência d
a relação jurídica
e determinou a restituição
em dobro do valor de
R$ 105,77
, descontados indevidamente. Explico.

No que tange à indenização por danos materiais, é
cediço que,
para configurar a responsabilidade civil
pelos
dano
s
causado
s
, se faz
necessária

a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In
casu
, o nexo de causalidade
se evidencia
na ligação entre a má prestação de serviço
tanto pela
PREVISUL
quanto
pel
o
BANCO
que efetuou os descontos
, configurada na fragilidade do
s
seu
s
sistema
s
, ante a não averiguação da legitimidade da contratação de serviços, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como os descontos indevidos realizados na conta bancária de uma pessoa idosa e
de poucos recursos
.

É importante destacar que os contratos de seguro se submetem às regras do Código de Defesa do Consumidor, pela própria redação do § 2º do art. 3º do CDC, segundo o qual:
“Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”
.

Do mesmo modo
,
considerando ainda que as Instituições Financeiras
est
ão

sujeit
as
ao
Código Consumerista
, nos termos do
seu
art. 14,
caput
e §1º c/c o §2º, do art. 3º,
o
BANCO

também
deve
responde
r
objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados
por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que es
tabelece a Sú
mula 479 do STJ, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.

Nesse sentido:

“R
ECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL
.
CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. (...)
5
. A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
". (...)” (REsp 1837461/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de T
arso
Sanseverino
, j. 25/08/2020) (
g.n
.)

Assim sendo
, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Logo
,
não há como afastar a
responsabilidade
solidária
d
o

BRADESCO
e da
PREVISUL
quanto ao
s
dano
s
sofrido
s
pela parte
Apelada
, em razão de não ter
em
sido diligente
s
no momento de firmar o contrato
e de efetuar os
descontos
n
a conta da
A
pelada, sem assegurar a legalidade da transação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
-
DESCONTOS EM CONTA CORRENTE
-
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORA
-

CONTRATO DE SEGURO NÃO RECONHECIDO
-
ILEGITIMIDADE PASSIVA
-
ARGUIÇÃO INFUNDADA
-

DEVER DE CAUTELA
-

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

-
PRELIMINAR
REJEITADA
-
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
-
ABATIMENTOS INDEVIDOS
-
DANO MORAL CONFIGURADO
-
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO
-
INVIABILIDADE
-
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 7º e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.
É evidente a legitimidade passiva do Banco que autoriza a realização de descontos de contrato de seguro em
conta-corrente
sem se assegurar da legalidade da transação
.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a má-fé do credor, deve ser afastada a condenação à repetição em dobro do indébito.” (TJMT, RAC n. 1005769-34.2021.8.11.0040, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.09.2022).

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica d
a
ofendid
a
,
de forma
clara
no caso
sub judice
, vez que não se olvide que a contratação fraudulenta com o uso de dados pessoais da consumidora lhe acarretou abalo psíquico.

Nesse contexto, passando
à
análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal, em seu art. 5º, V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo
é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Também é
de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ademais, o desconto indevido efetivado em conta corrente de pessoa humilde e idosa, que recebe reduzido benefício previdenciário, justifica, por si só, a condenação da Instituição Financeira ao pagamento de indenização por dano moral, na medida em que a situação vivenciada pela parte vai além do mero aborrecimento.

Nessa esteira
, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração d
o
dano moral,
entendo como
adequado o valor de
R$

8
.000,00 (
oito
mil reais)

arbitrados na
sentença
objurgada
, estando, inclusive, em consonância com entendimento desta Corte de Justiça em casos análogos
, envolvendo o mesmo desconto indevido sob a rubrica
“
PREVISUL
”
, conforme se vê:

“
A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR MORAL -
DESCONTO INDEVIDO - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
- NEXO CAUSAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM ARBITRADO - VALOR EXCESSIVO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial da cliente, mediante bloqueio em conta corrente valor que não foi autorizado, impondo-se o dever de indenizar. Na forma do art. 373, inc. II, do CPC, compete ao réu à demonstração da ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. No caso, não tendo o réu comprovado a legitimidade da cobrança, ônus que lhe competia, correta se mostra a sentença que declarou a inexistência do débito. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso,
moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser minorado o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
”

(TJMT. N.U 1006848-45.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2024,
DJe
08/07/2024) (
g.n
.)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA -
DESCONTO INDEVIDO
EM CONTA CORRENTE
- DEVOLUÇÃO EM DOBRO - ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC -
DANO MORAL CONFIGURADO
-
QUANTUM ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- RECURSO PROVIDO. Não comprovada pela parte ré
a
regularidade na contratação do seguro com a parte autora, é de concluir que os descontos realizados em conta corrente são ilegais, circunstância que enseja a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, caracterizada a má-fé da instituição financeira.
O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova
. Para a fixação do quantum indenizatório, a título de danos morais, deve ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, sem perder de vista que a finalidade da reparação do dano é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
.” (TJMT. N.U 1012737-43.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 26/03/2024,
DJe
03/04/2024) (
g.n
.)

No tocante à repetição do indébito, inexistindo prova de regularidade da contratação,
o que configura a
ilicit
ude dos valores descontados da Apelada
, conclui-se pela ilegalidade dos descontos realizados
.

Além disso, alinho-me ao entendimento de que a expressão
“salvo hipótese de engano justificável”
, constante no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser
compreendida
como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório, para excludente da repetição dobrada, é do fornecedor, e, não o fazendo, impõe-se a repetição do indébito em dobro.

Sobre a temática, cito julgados deste
Eg
. Sodalício:

“[...]
1
. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da empresa, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 2. Apesar dos argumentos da instituição ré, de que os descontos no benefício previdenciário e depósito na conta da parte autora estão embasados em contrato devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, uma vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos. 3.
Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável
. 4. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in
re

ipsa
. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e
ressarcitório
da condenação.” (TJMT. N.Ú. 10009912720218110038, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14/03/2023, 1ª Câmara de Direito Privado,
DJe
16/03/2023) (
g.n
).

Por fim, em relação aos honorários sucumbenciais fixados em
“
10% sobre o valor da atualizado da condenação
”
, considero que são adequados, uma vez que o percentual é compatível com a complexidade da demanda e com o trabalho desenvolvido pelo
causídico
no patrocínio da presente ação (art. 85, §2º, I a IV, do CPC), estando ainda de acor
do com o Tema n. 1.076 do STJ.

Com tais considerações, comprovada a falha na prestação do serviço e o
s
dano
s
decorrente
s
dos descontos indevidos, não encontro razões para modificar a sentença objurgada, que deve ser mantida na íntegra, tal como proferida.

D
iante do exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo
BANCO BRADESCO
e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
de apelação interposto
s
p
elo
BANCO BRADESCO
e pela
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL
, assim como ao recurso adesivo de

ANTOENILDES BRUNO DA SILVA
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Sem honorários recursais em relação ao desprovimento do recurso adesivo, tendo em vista o entendimento consolidado no sentido de que são incabíveis no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC
(STJ.
EAREsp
n. 1.847.842/PR)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025